Tribunal: TJDFT
Processo: 0761797-52.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (VOO DOMÉSTICO) – ANTECIPAÇÃO DO VOO EM 7H – REALOCAÇÃO DOS PASSAGEIROS – DESCUMPRIMENTO. ATRASO NA CHEGADA AO DESTINO FINAL SUPERIOR A 24 HORAS. ASSISTÊNCIA NÃO PRESTADA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O cancelamento de voo, a alteração ou o atraso na decolagem que impliquem chegada ao destino com considerável tempo de atraso constituem falha na prestação do serviço aéreo e podem autorizar indenização por danos morais.
2. No caso dos autos, trata-se de recurso inominado interposto pela corré AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S. A., que se insurge contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, em razão de antecipação do horário de voo de volta, que resultou em sua perda, e consequente atraso superior a 24 horas na chegada ao destino final, sem a devida assistência.
3. Incontroverso nos autos que houve a antecipação do horário do voo dos passageiros de 17h do dia 16/11/2019, para as 9h15 do mesmo dia, sem que eles tenham sido avisados, que resultou na perda do voo. Igualmente resultou incontroverso que as empresas requeridas não realocaram os passageiros em outro voo, sendo necessária o pernoite na cidade do Recife/PE e compra no dia seguinte de novo bilhete aéreo em companhia de aviação diversa, pelo preço de R$ 3.001,10.
4. O artigo 12 da resolução 400, da ANAC, estabelece que em caso de alteração do contrato de transporte aéreo por parte do transportador a comunicação ao passageiro deverá ser realizada com pelos menos 72h de antecedência. Caso a alteração de horário importe em tempo superior ou inferior a 30min, ou o passageiro não seja notificado dentro do prazo, o passageiro poderá solicitar a reacomodação ou reembolso do preço pago.
5. Nesse contexto, caberiam as empresas requeridas fazerem prova de que noticiaram aos passageiros a alteração do voo com 72h de antecedência, como também disponibilizaram a possibilidade de reacomodação em outro voo. No entanto, nenhuma prova nesse sentido foi produzida.
6. Nesse contexto, é de se concluir pela existência de danos materiais e morais indenizáveis, em razão dos transtornos experimentados pelos autores, sobretudo pelo descaso em reacomodarem os passageiros em outros, o que denota a falta de assistência e descumprimento dos normativos que regulamentam o setor. Some-se a isso, ainda, que em decorrência do descaso das empresas requeridas, os autores chegaram ao seu destino com atraso superior a 24h.
7. Os autores comprovaram nos autos os gastos com a compra de novo bilhete aéreo (R$ 3.001,10) e estadia (R$ 63,50) durante o período de espera por conta alteração do horário de voo e falta de assistência, razão pela qual deve ser confirmada a sentença que condenou a recorrente no valor de R$ 3.064,60.
8. No que se refere à fixação da indenização a título de dano moral, deve ser considerada a lesão sofrida, o caráter pedagógico e punitivo da medida, ponderando-se pela proporcionalidade e razoabilidade, evitando-se o enriquecimento sem causa dos autores.
9. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado pelo juiz monocrático (R$ 2.000,00) para cada autor não se mostra excessivo, a amparar a sua manutenção.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.